Tribunal: TJMT
Processo: 1008222-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008222-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE EVANGELICA - CNPJ: 03.750.486/0001-73 (AGRAVANTE), ADAO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 453.743.921-15 (AGRAVADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA E SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DAS TESES À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
- PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS POR EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise pelo juízo
ad quem
das teses
não submetidas à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo autor/agravado, o que impõe a mantença da decisão de origem.

Recurso não conhecido quanto as preliminares e no mérito desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA

nos autos da Ação de Manutenção de Posse no. 1000426-81.2021.8.11.0032 movida por
ADÃO DE OLIVEIRA BASTOS
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
Dra. Suelen Barizon Hartmann
, que deferiu liminar em favor do agravado quanto à manutenção de posse do imóvel denominado “Sítio Novo Mato Grosso”, situado no Município de Jangada/MT, com área total de 24.0786ha, determinando à requerida, ora agravante, na pessoa de seu representante legal, que se abstenha de adentrar naquela área, para qualquer fim, sem o respectivo consentimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em suas razões, a agravante aduz que, na data de 08 de fevereiro de 2021, por meio de seu representante, dirigiu-se ao imóvel disputado e, na ocasião, promoveu a notificação do agravado para a desocupação do bem no prazo de 15 (quinze) dias, o que não foi atendido.

Alega, em preliminar, a ilegitimidade ativa do agravado para a demanda, visto que, em audiência de justificação, ficou evidenciado que a posse era supostamente exercida por seus pais, ambos falecidos, cuja legitimidade, portanto, recai unicamente sobre o espólio correspondente.

Invoca, também em sede preliminar, a suspeição das testemunhas inquiridas na audiência de justificação, uma vez que, por ocasião da solenidade, se disseram amigas próximas da pessoa do agravado, sugerindo a existência de amizade íntima com o demandante, razão pela qual tais depoimentos não podem ser considerados pelo juízo.

Meritoriamente, discorre que não foi juntada nenhuma prova, seja documental, seja testemunhal, da suposta turbação ou esbulho a amparar o pedido de manutenção de posse formulado na inicial.

Argumenta, nesse sentido, que mesmo que tivesse sido comprovada a alegada notificação para a desocupação do imóvel, o ato não seria o bastante para caracterizar eventual turbação ou esbulho à suposta posse exercida pelo agravado.

Argumenta, de outra parte, que não há elementos nos autos que evidenciem a forma como o agravante ingressou na área questionada.

Anota que, em audiência de justificação, apresentadas as limitações da área questionada, o agravado não soube informar nem mesmo a localização da casa onde disse ter residido com seus pais, ocasião, inclusive, que apontou para uma casa localizada fora da área que pretende o reconhecimento da posse.

Registra que
a área pertencia ao Estado de Mato Grosso, que passou o título definitivo para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, conforme matrícula imobiliária anexada
.

Refuta, nestes termos, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar de manutenção de posse, uma vez inexistente provas acerca da
data da turbação ou do esbulho e da possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte
.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso
“para anular a decisão liminar da juíza de piso que impediu o agravante de entrar na terra pelos motivos já expostos”

(
sic
).

A agravante aportou documentos (Id 86995461) e comprovou o recolhimento do preparo (Id 87034961).

Recebido o recurso, foi
indeferido
o pedido de antecipação da tutela recursal por esta Magistrada, em 20/05/2021, conforme decisão de Id 87561466.

Em contrarrazões, o agravado reitera que desde seu nascimento reside sobre o imóvel, cujo bem destaca ter sido adquirido por seu pai adotivo, Sr. Patrício de Oliveira Bastos, conhecido na região como “Pastor Ciro”, que, inclusive, foi
“quem deu início através de recursos próprios da construção inaugural das instalações da igreja inaugural das instalações da igreja a mais de 40 (quarenta) anos a mais de 40 (quarenta) anos, sendo o pastor dirigente da igreja, e que posteriormente foi incorporada pela igreja Assembleia de Deus”
(sic).

Afirma que sobre a área exerce as suas atividades de agricultor,
“realiza criação de gado, galinhas e plantações, vivendo exclusivamente de sua atividade de produtor rural a mais de 30 (trinta) anos, juntamente com sua família, que sempre residiu no local”
(sic).

Aduz que a agravante
“NUNCA realizou nenhuma atividade no local, mesmo na época do pastor Ciro, toda atividade da igreja era realizado exclusivamente no espaço destinado para a igreja, local que sempre foi desmembrado da propriedade do Agravado”
(sic).

Reafirma que a agravante
“nunca exerceu a posse sobre a área objeto do processo, e que a turbação por parte do Agravante ocorreu na data de 08/02/2021, quando foi surpreendido por representantes da Igreja, ora Agravante o qual comunicou verbalmente que no prazo de 15 (quinze) dias teria que desocupar o local, sem qualquer indenização em contrapartida [...]”
(sic).

Sustenta, ainda, que, dada a ausência de delimitação da área sobre a qual incide a pretensão possessória, é de se reconhecer a inépcia recursal.

Defende a presença dos requisitos legais à manutenção da posse exercida sobre o bem e, com base nisso, postula o desprovimento do recurso (Id 89325477).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
, importa frisar que as teses de ilegitimidade ativa e de suspeição das testemunhas inquiridas no curso da audiência de justificação não foram submetidas à apreciação do juízo ordinário, cuja análise pela instância
ad quem
enseja clara supressão de instância.

A respeito, importa lembrar que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Sobre o tema, leciona Araken de Assis
[1]
que

“A
essência do efeito devolutiv
o, relativamente aos meios previstos no art. 994,
localiza-se na remessa ao conhecimento
do mesmo ou de outro órgão judiciário
da matéria julgada e impugnada
e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”

(grifo nosso).

No caso, considerando não ter havido a análise primária das questões levantadas, não há como conhecer da insurgência em referidos pontos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(N.U 1001608-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÕES SUSCITADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – Por expressão do artigo 1.021 e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II – É de ser reafirmar que eventual incursão da matéria neste Egrégio Tribunal, originalmente no recurso de agravo, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.”
(TJ-MT 10190017320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO COMPRA E VENDA – ADIMPLIMENTO POR MEIO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO – RECUSA DA CONSTRUTORA – MATÉRIA CONTROVERTIDA –
INSURGÊNCIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO
. A decisão combatida postergou a análise da matéria diante da necessidade de colhimento de outros elementos probatórios, assim, não evidenciado de plano o direito do agravante, e não sendo objeto de julgamento, a matéria não pode ser apreciada nesta instância sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT – AI: 10108903720198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

C
abe esclarecer,
por f
i
m,
que, por se tratar de questão de ordem pública, a supressão de instância,
embora não alegada pelas partes nesta via recursal,
deve ser averiguada
ex officio
.

Quanto as preliminares aventadas na peça recursal, portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Meritoriamente
, e c
onforme relatado, a agravante se insurge da decisão que

deferiu liminar em favor do agravado quanto à manutenção de posse do imóvel denominado “Sítio Novo Mato Grosso”, situado no Município de Jangada/MT, com área total de 24.0786ha, determinando à requerida, ora agravante, na pessoa de seu representante legal, que se abstenha de adentrar naquela área, para qualquer fim, sem o respectivo consentimento, sob pena de multa diária
.

A justificar a pretensão recursal, defende, basicamente, a ausência dos requisitos legais à manutenção de posse em favor da parte autora, ora agravada.

A irresignação, no entanto, não merece acolhimento.

A proteção da posse, é sabido, está regulada pelos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil.

O artigo 560 do Código de Processo Civil, por sua vez, expressa que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”
.

No tocante, leciona Ovídio A. Baptista da Silva que
[2]
:

“A ação de reintegração de posse, ou ação de esbulho possessório, ao contrário, pressupõe a perda da posse

em virtude da agressão do esbulhador.
A ação de manutenção de posse tem por fim reter em mãos do possuidor uma posse de cujo exercício fora ele apenas turbado
, ao passo que a ação de reintegração é um interdito recuperatório de uma posse de que o possuidor fora privado pelo ato do terceiro esbulhador.”
(grifo nosso).

Assim, em se tratando de ação de manutenção de posse, cabe ao autor demonstrar, como requisitos mínimos a fundamentar a pretensão, não só a sua posse, mas, também, a ocorrência da turbação, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Referidos pressupostos são verossímeis no caso.

A propósito, como já dito na decisão lançada no Id 87561466, o juízo originário muito bem apreciou os requisitos da demanda possessória e, assim, reconheceu a verossimilhança das alegações da parte autora, ora agravada, senão vejamos:

“[...]

In casu, restam preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.

Isso porque,
a posse pretérita e atual da parte autora se encontra devidamente demonstrada por meio dos documentos encartados aos autos, em especial pela fatura de energia elétrica, notas fiscais e documentos relativos à aquisição de vacinas (Id. 51852483) de gados, os quais comprovam o endereço da parte autora, assim como as diversas declarações de moradores da comunidade acostadas aos autos, depoimento do autor e das testemunhas Edivaldo Marcos Trindade e Carlos Saturnino da Silva, que afirmaram conhecerem o autor e sua família ‘desde sempre’ como moradores daquele sítio/casa
.

Ademais, as testemunhas inquiridas confirmam que o autor, junto com sua família, sempre exerceu a posse da área a tornando produtiva, tendo destacado, inclusive, ter sido o pai do requerente, Sr. Patrício, o fundador daquela Comunidade, de modo que se revelam verossímeis os argumentos expostos na exordial, no que toca ao tempo de ocupação do imóvel (mais de quarenta anos).

Quanto à turbação, as duas testemunhas ouvidas ainda relataram ter tomado conhecimento de que a tentativa de turbação ocorreu em meados do mês de fevereiro deste ano, ou seja, a menos ano e dia, o que é corroborado pelo boletim de ocorrência lavrado para noticiar a alegada turbação (ID 51850589).

Desta forma, em sede de cognição sumária, do exame do conjunto fático probatório até então produzido, vislumbro a existência de prova efetivamente hábil à formação de um juízo de verossimilhança quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, de modo que a concessão da liminar é medida que se impõe.”

A decisão, a meu ver, não merece retoques, pois evidenciada a posse anterior e a turbação ocorrida dentro de ano e dia, cumpre ao juiz determinar desde logo a expedição de mandado de manutenção de posse.

A propósito, segue orientação jurisprudencial desta Câmara julgadora em casos correlatos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo juízo a quo.
”
(N.U 1005706-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO A QUO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1007969-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Acrescento, apenas para abranger mais uma das arguições da agravante, que o reconhecimento da posse não requer do possuidor o estabelecimento da moradia sobre o bem, mas que sobre ele, simplesmente, exerça as suas atividades laborais e cotidianas, como de fato parece ocorrer na hipótese dos autos.

Assim, nada interessa para a caracterização da posse a fixação da residência do possuidor fora da circunscrição do imóvel em disputa, sobre o qual o autor demonstrou, ainda que minimamente, o exercício de labor rural.

Diante do exposto,

NÃO CONHEÇO
das preliminares de ilegitimidade ativa e de suspeição das testemunhas inquiridas em audiência de justificação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo-se
incólume
a decisão concessiva da medida liminar proferida em primeiro grau.

É como voto.

[
1]
In
Manual dos Recursos, 8a ed., Revista dos Tribunais, 2017, p. 191

[2]
SILVA, Ovídio A. Baptista.
Comentários ao Código de Processo Civil.
São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 243.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021